Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-05.2018.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-05.2018.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: JULIO ALEIXO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NO PROCESSO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Nordeste S/A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa. O embargante alega omissão e contradição quanto à ausência de intimação pessoal prévia à extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há vício no acórdão embargado — por omissão ou contradição — quanto à análise da regularidade da intimação pessoal do embargante antes da extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade da intimação pessoal, destacando que esta foi realizada por meio eletrônico, conforme certidão de publicação no DJE e demais documentos constantes dos autos, atendendo aos requisitos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006.

5. A jurisprudência pacífica reconhece que a intimação realizada no processo eletrônico, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, é considerada como pessoal.

6. O embargante, ao alegar omissão quanto à intimação, busca, em verdade, reabrir discussão sobre matéria já enfrentada e decidida de forma clara no acórdão embargado, o que revela o caráter infringente dos embargos, vedado nessa via recursal.

7. O prequestionamento da matéria constitucional ou infraconstitucional não exige menção expressa ao dispositivo legal, desde que a questão tenha sido enfrentada e decidida no acórdão, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: TRF-3, AI nº 5030372-55.2019.4.03.0000, Rel. Des.ª Federal Mônica Autran Machado Nobre, 4ª Turma, j. 17.05.2024.
TJ-MG, ED nº 1000022-184154-40.02, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8000741-05.2018.8.05.0018
, sendo Embargante

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.
, e Embargado
JÚLIO ALEIXO
DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07